Tribunal: TJES
Processo: 5000086-39.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000086-39.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: MARCOS ANTONIASSI MARCHEZINI e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO LIVRE. OFERTA NÃO CUMPRIDA EM MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da ausência de cumprimento dos termos da contratação de máquina de cartão de crédito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade do Mercado Livre pelo descumprimento da oferta. Restituição do prejuízo financeiro e configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Descumprimento da oferta pela empresa fornecedora. Cobrança de taxas não acordadas no momento da contratação. Ausência de reembolso prometido. Falha na prestação do serviço.

4. Direito a restituição do valor adimplido e resolução do contrato. A repetição do indébito deve ser realizada em dobro, conforme jurisprudência do STJ.

5. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

6. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Responsabilidade solidária do Mercado Pago pela ausência de entrega da mercadoria adquirida pelo consumidor através da plataforma. Obrigação de indenizar o consumidor pelo prejuízo financeiro obtido. Condenação em danos morais pela falha na prestação de serviço.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP 10563667020228260002 São Paulo, Relator: Adriana Cristina Paganini Dias Sarti, Data de Julgamento: 17/08/2023, 3ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 17/08/2023; [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000086-39.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDOS: MARCOS ANTONIASSI MARCHEZINI e KAROLINY DONATI RODRIGUES MARCHEZINI

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO LIVRE. OFERTA NÃO CUMPRIDA EM MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da ausência de cumprimento dos termos da contratação de máquina de cartão de crédito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade do Mercado Livre pelo descumprimento da oferta. Restituição do prejuízo financeiro e configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Descumprimento da oferta pela empresa fornecedora. Cobrança de taxas não acordadas no momento da contratação. Ausência de reembolso prometido. Falha na prestação do serviço.

4. Direito a restituição do valor adimplido e resolução do contrato. A repetição do indébito deve ser realizada em dobro, conforme jurisprudência do STJ.

5. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

6. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Responsabilidade solidária do Mercado Pago pela ausência de entrega da mercadoria adquirida pelo consumidor através da plataforma. Obrigação de indenizar o consumidor pelo prejuízo financeiro obtido. Condenação em danos morais pela falha na prestação de serviço.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP 10563667020228260002 São Paulo, Relator: Adriana Cristina Paganini Dias Sarti, Data de Julgamento: 17/08/2023, 3ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 17/08/2023; [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que adquiriu duas máquinas de cartão, pagando R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) por cada. Informa que o preposto da empresa ré lhe prometeu reembolso de R$ 170,00 (cento e setenta reais) por máquina, em até 10 dias após o recebimento, o que motivou a compra. Contudo, afirma que as taxas cobradas pela empresa sobre as vendas realizadas na máquina de cartão de crédito não foram respeitadas e que o reembolso prometido não foi realizado. Diante disso, pugnam os autores pela declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados, no montante de R$ 1.480,00 (mil quatrocentos e oitenta reais), além de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA a restituir para os autores a quantia de R$1.480,00 (mil quatrocentos e oitenta reais) e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada requerente.

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo recursal. Argumenta que atuou como mero intermediador de pagamento e não possui responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelos autores. Discorre pela ausência de falha na prestação de serviço, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela repetição simples do indébito e redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o artigo 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não está comprovado no presente caso.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe ao recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Em análise aos autos, é inegável o descumprimento da oferta recebida pelos consumidores, que foram cobrados pela recorrente em taxas maiores que as acordadas no momento da contratação, além de não terem recebido o reembolso prometido pelo preposto da empresa.

Nesse sentido, as taxas cobradas pela empresa quando da utilização das máquinas de cartão de crédito foram consideravelmente superiores aos valores informados quando da aquisição do produto.

Portanto, a recorrente descumpriu ofertada acordada entre as partes, que possui caráter abrangente e vinculante, nos termos do art. 30 c/c 35 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

Destarte, a empresa recorrida responde objetivamente pelo defeito na prestação de serviço e pelo descumprimento de oferta enviada ao consumidor, conforme jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TURISMO. Plataforma "Hotel Urbano - Hurb". Aquisição de pacote promocional de viagem com datas flexíveis, incluindo passagem aérea e hospedagem em Israel. Descumprimento da oferta. Fato incontroverso. REVELIA. Condenação ao oferecimento do pacote que era de rigor. DANOS MORAIS. Ocorrência. Situação que extrapola o mero aborrecimento. Indenização mantida em R$ 4.000,00, quantia que se revela suficiente e proporcional ao fim que se destina no caso concreto. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento de acórdão, na forma autorizada pelo artigo 46, da Lei n. 9.099/95. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. Fica a recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação. (TJ-SP 10563667020228260002 São Paulo, Relator: Adriana Cristina Paganini Dias Sarti, Data de Julgamento: 17/08/2023, 3ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 17/08/2023).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TURISMO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO PARA A CIDADE DE CANCÚN/MÉXICO PARA UTILIZAÇÃO FUTURA EM DATAS FLEXÍVEIS – EMPRESA RÉ QUE IMPEDE A MARCAÇÃO DA VIAGEM NA DATA PRETENDIDA PELA CONSUMIDORA E PRORROGA A DATA POR MAIS UM ANO – CANCELAMENTO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO - DANOS MORAIS RECONHECIDOS – PERDA DE TEMPO ÚTIL CONFIGURADA - ARBITRAMENTO EM R$ 5.000,00 - RECURSO PROVIDO. I- Devidamente comprovada nos autos a má prestação dos serviços pela ré, que comercializou pacote turístico (vôo e hospedagem), mas não honrou o compromisso ajustado, frustrando a justa expectativa de gozo dos serviços contratados e impondo à consumidora a perda de tempo útil para a solução do problema, impõe-se o acolhimento das pretensões iniciais, inclusive a relativa aos danos morais; II- A valoração do dano moral há que ser determinada pelo prudente arbítrio judicial, considerando uma forma de satisfação à vítima pelo sofrimento, constrangimento e vexame suportados e punição ao infrator, além de compensação pelo tempo útil desperdiçado na tentativa de resolução do problema, pelo que pertinente o arbitramento do valor em R$ 5.000,00, quantia razoável e que bem serve à compensação do dano. (TJ-SP - AC: 10132319220238260577 São José dos Campos, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 23/08/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2023).

Destarte, coadunando com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Cabia, portanto, à ré a juntada de prova que demonstrasse convictamente a relação jurídica, como um contrato assinado pela parte autora, uma gravação telefônica, mensagem eletrônica, ou qualquer outro meio lídimo de demonstrar que esta anuiu com a contratação das taxas, o que não veio a ocorrer. Como não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme preceito do artigo 373, II, do CPC, diante da inversão do ônus da prova, merecendo ser reconhecida a nulidade da contratação. Portanto, deve ser cancelado o negócio jurídico entabulado, com o ressarcimento do valor quitado pela parte autora, retornando-se ao status quo ante, no importe de R$740,00 (setecentos e quarenta reais), segundo comprovante de pagamento, ID. 35992410 - Pág. 1, de forma dobrada.

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), o que restou configurado no caso dos autos. Em relação aos danos morais, confirmada a falha na prestação dos serviços e a frustração da parte autora que não pôde utilizar as maquininhas de cartão de crédito, resta apenas a quantificação dos danos que deve ser feita de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Isto posto, devida condenação da empresa a restituição dos valores pagos pelos recorridos. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme disposto pelo juízo sentenciante, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema n° 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Para mais, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade da parte recorrida, que faz jus a compensação por danos morais.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)